Tribunal: TJMT
Processo: 1003358-36.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003358-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), ROGER LUIZ DE SOUZA - CPF: 021.220.361-41 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART.
33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1)
NEGATIVA DE AUTORIA
– MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – 2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS –
DECRETO FUNDAMENTADO
NA ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (488,25 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À CLORIDRATO DE COCAÍNA) –
PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

A tese acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT).

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando demonstrado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através da materialidade e indícios de autoria, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de expressiva quantidade de substância análoga à cocaína (488,25 kg), ou seja, com elevado poder nocivo à saúde humana, a qual é dotado de alto poder viciante e possuir valor comercial exacerbado, assim, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por outras medidas elencadas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Ainda friso, que eventuais predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Roger Luiz de Souza
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª
Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Extrai-se, que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/01/2024, em tese, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 20, §1º, da Lei n. 7.716/89.

Alega ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar a decisão que determinou a constrição cautelar do beneficiário.

Sustenta que “
não há elementos suficientes nos autos capazes de apontar, primeiramente, a existência de indícios suficientes da autoria delitiva imputada ao paciente, bem como de demonstrar que o Paciente represente risco à ordem pública, ou mesmo indicativos de risco à aplicação da lei penal em caso de soltura”.

Pondera que o beneficiário possui predicados favoráveis, não havendo demonstração que a sua liberdade possa acarretar algum prejuízo à ordem pública, instrução criminal ou até mesmo fugir do distrito de culpa.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Roger Luiz de Souza,
para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo alvará de soltura
, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, se comprometendo a comparecer em todos os atos processuais; no mérito, concessão da ordem em definitivo. (Id. 2202373177)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
204082662
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
204217669)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 204464160)

HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO DE DROGAS
–
PRISÃO PREVENTIVA
– Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Negativa de autoria – Matéria inerente à instrução criminal – Alegação de tortura pelos policiais – Necessidade de dilação probatória – Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva e a grande quantidade de entorpecentes apreendidos – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado nº 43 do TJM – Medidas cautelares insuficientes
–

Parecer pela
denegação
d
a ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcio de Oliveira Marques
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2ª
Vara
da Comarca de Comodoro
/MT
, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante busca em favor do paciente a revogação da custódia cautelar, mediante medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em razão do não preenchimento dos requisitos legais e ausência de fundamentação idônea, além de considerar que o mesmo possui predicados pessoais favoráveis, não evidenciando que a sua liberdade possa acarretar algum risco à ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal.

Extrai-se do boletim de ocorrência que
:
“DURANTE OPERAÇÃO CONJUNTA GEFRON/POLICIA FEDERAL/PM DE SAPEZAL E COMODORO NA MT-388, DURANTE PATRULHAMENTO DE ROTINA, FOI AVISTADO DOIS VEICULOS QUE, AO VISUALIZAREM AS EQUIPES POLICIAIS, SEGUIRAM EM ALTA VELOCIDADE EM SENTIDO À AREA INDIGENA, DENOMINADA JUININHA. DESSA FORMA, FOI REALIZADO O ACOMPANHAMENTO E, AO SER TENTADA A ABORDAGEM AOS DOIS INDIVIDUOS QUE OCUPAVAM O VEICULO S-10 PRETA NPI-2J99, AMBOS ABANDONARAM O VEICULO E CORRERAM EM DIREÇÃO À MATA, DE TAL FORMA QUE NÃO FOI POSSIVEL LOCALIZAR OS MESMOS. ADEMAIS, REALIZOU-SE SOMENTE A ABORDAGEM DO OCUPANTE DA S-10 PRATA OBK-8H12, ROGER LUIZ DE SOUZA. DE IMEDIATO FOI VERIFICADO QUE AMBOS OS VEICULOS ESTAVAM CARREGADOS DE INVOLUCROS DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER DE ENTORPECENTES. AO REALIZAR AS BUSCAS, FOI CONFIRMADO SE TRATAR DE SUBSTANCIA ANALOGA A CLORIDRATO DE COCAINA, SENDO ENTAO DADO VOZ DE PRISAO AO SUSPEITO. ” (sic.)

Em audiência de apresentação, o Juiz singular homologou a custódia cautelar do beneficiário, convertendo em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[...]Analisando o feito, verifica-se que não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, estando em conformidade com as disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, este Juízo HOMOLOGA a situação flagrancial para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Por conta disso, considerando que não há dúvidas quanto ao flagrante, INDEFIRO, portanto, os pedidos de diligências formulados pela defesa.

Inicialmente ressalto que pode se tratar de suposto crime de tráfico de drogas, pelo que não há que se falar em arbitramento de fiança.

Incontinenti, o artigo 310 do Código de Processo Penal determina que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese está já vencida ante a homologação sobredita, converterá a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão ou concederá liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando os autos, tem-se que o requerimento de relaxamento da prisão formulado pela defesa não merece acolhimento, ante o preenchimento das hipóteses de lei para a segregação cautelar provisória. Explico.

Pelo que foi dito, imperioso tecer algumas considerações acerca do crime tipificado no art. 33 e da Lei de Drogas, o qual versa indícios de materialidade e autoria sobre a figura do acusado.

A referida lei passou a alterar alguns dispositivos, trazendo inovações no que diz respeito aos crimes ligados a substâncias capazes de causar dependência.

Nota-se no disposto no art. 33 Lei de Drogas, que diversas são as condutas que se enquadram como crime pelo disposto no referido artigo e não necessariamente somente a venda da droga. Em verdade, quaisquer destas práticas causam reflexo direto na sociedade, causando danos de natureza diversa e extremamente gravosas.

[...]

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

Merece destaque o fato de que o acusado fora preso com substancia de drogas, análoga à cloridrato de cocaína, envoltos com papel com a suástica nazista.

[...]

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais acima mencionados.

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos resta comprovada a materialidade, precipuamente diante do Laudo de Constatação Preliminar (ID. Nº 138931230 - Pág. 24),
onde resultou como a substância sendo análoga à cloridrato de cocaína.

Outrossim, verificar-se que o acusado supostamente praticou o tráfico de drogas, o que exsurge a gravidade concreta do crime praticado pelo flagrado, associada a grande quantidade da droga, se constata o ensejo à segregação provisória, inclusive pela instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade.

Ademais, não há nenhum respaldo legal ou justificativa razoável que justifiquem o deferimento do pedido da defesa uma vez que, na hipótese dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão, em face das peculiaridades do caso, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública.

Portanto, há a necessidade de se manter a segregação cautelar do acusado, eis que razoável quantidade de entorpecente de toxidade da droga fora apreendida, sem falar na repercussão do delito que abala a paz da comunidade e gera reflexos traumáticos na sociedade, causando imensuráveis prejuízos e riscos principalmente a jovens, adolescentes, mulheres e aliciadores ao tráfico de drogas, sendo o consumidor incentivador deste meio ilícito, atinge a ordem pública, sendo este um dos requisitos do art. 312, do CPP.

Registre-se que a prisão, para a garantia da ordem pública, não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas do crime imputado.

Ainda, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como está o requisito da garantia da ordem pública contido no art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque a custódia preventiva convolada/mantida sob este fundamento busca evitar que o delinquente volte a cometer delitos, e, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

[...]

A quantidade de entorpecente apreendido, bem como a situação em que se deu o flagrante (região de fronteira), demostra a gravidade da conduta pratica pelo acusado, e, portanto, não há que se falar em medidas cautelares, sendo que a garantia da ordem pública não estará acautelada com a soltura do autuado.

[...]

Além dos indícios suficientes de autoria e materialidade, o custodiado possui uma condenação pelo crime de tráfico de drogas (ação penal nº 1005950-86.2021.4.01.4101), na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná-RO.

Igualmente, a quantidade de drogas apreendida é exacerbada, qual seja: 488,25 kg (quatro centos e oitenta e oito quilos e vinte e cinco gramas) – ID. Nº 138931230.

Com efeito, sopesando as informações e indícios de autoria e materialidade constante nos autos, verifica-se a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pela garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, havendo nos autos elementos suficientes para a sua decretação.

[...]

Ante o exposto, com fundamento nos art. 312, caput e 313, incisos I, do CPP, este Juízo
CONVERTE a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor do suspeito ROGER LUIZ DE SOUZA
, qualificado nos autos, vez que presentes os requisitos autorizadores da medida. [...]” (Id. 202384187)

Na oportunidade, faço a transcrição de trecho das informações, o qual o juízo de origem expõe que não houve modificação para revogação da prisão preventiva do mesmo. Vejamos:

“[...]Assim, verifico que as circunstancias fáticas que fundamentaram a decretação da prisão preventiva no Paciente não se alteraram a ponto de sustentar a revogação da decisão de sua segregação cautelar. Destaca-se, ainda, que a versão apresentada pelo Paciente de que não estava transportando drogas, mas apenas próximo ao local dos fatos para realizar um negócio com terceiro, mostra-se contraditória. Primeiro, como é sabido versão apresentadas pelos policiais militares, agente de segurança do Estado, tem presunção de veracidade, de fé-pública, cuja relativização, demanda prova em contrário demanda dilação probatória, o que em regra, não é possível na via estreita do Habeas Corpus.

Segundo, o próprio Paciente, em seu interrogatório em sede policial, apresentou uma versão diferente da alegada no presente Habeas Corpus, pois disse em sede policial: “QUE na data de hoje (19/01/2024), estava em um bar na área rural da cidade de Campos de Júlio; QUE por volta de meio dia, saiu com destino à Fazenda Vitória, para negociar uma casa que está a venda em Pontes e Lacerda-MT; QUE estava transitando na caminhonete S10 prata; QUE ao encostar na porteira da Fazenda Vitória, zona rural de Conquista D'oeste, foi abordado por policiais do Gefron em uma caminhonete descaracterizada;..”, sendo que agora aventou que “...na data da sua prisão, saiu da cidade de Pontes e Lacerda/MT, onde reside, utilizando uma caminhonete emprestada com seu primo Bruno, que é filho de sua prima Adriana, legítima proprietária do veículo (documentação anexa) que fica aos cuidados do filho. Alegou que, como sabia do interesse dos proprietários em vender a caminhonete, combinou com Bruno de buscar o veículo que estava fazendo revisão numa oficina, para então tentar negociá-lo numa casa localizada na cidade de Pontes e Lacerda/MT, a qual estava sendo anunciada pela pessoa conhecida como “Mixaria” e, combinou também com Bruno o recebimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de comissão/corretagem, caso conseguisse vender o veículo. Continuou mencionando que, combinou então com “Mixaria” de ir até à Fazenda Vitória, onde este atua como gerente, para mostrar e tentar negociar o veículo pela casa de Pontes e Lacerda/MT, mas quando chegou no local pela manhã “Mixaria” não se encontrava, e então decidiu passar em alguns outros lugares próximos à cidade de Campos de Júlio, onde fez algumas compras, para depois retornar à Fazenda Vitória, por volta do horário do almoço, que é quando “Mixaria” estaria no local e, após passar em alguns lugares, Roger parou num bar que conhecida naquela região rural para aguardar o horário de voltar até a fazenda e, segundo menciona em depoimento, ficou naquele bar a maior parte da manhã, onde comprou mais produtos para consumo, sendo alguns salames e uma garrafa de pinga 51. Embora não tenha esclarecido com exatidão na audiência de custódia, em seu interrogatório Roger afirma que, era por volta do meio-dia quando foi para a Fazenda Vitória se encontrar com “Mixaria” e, logo que encostou na porteira da fazenda foi abordado por policiais do GEFRON em uma caminhonete descaracterizada.

Diante deste panorama fático, não é crível que o Paciente alegando sua inocência, não tenha explicado com maiores detalhes o motivo de sua presença do local dos fatos.

Adicione-se a versão do Paciente de que as drogas estavam enterradas, também, demanda dilação probatória para melhores esclarecimentos os fatos, pois há possibilidade de que as drogas estivessem previamente enterradas antes do transporte pelo paciente e de que os policiais tivessem comparecido no local para tentar encontradas mais drogas ou finalizar a ocorrência com mais pormenor.

É de se informa, ainda, que o inquérito policial estava em fase de conclusão junto à Policia Federal de Caceres/MT.

Por final, consoante apontado na decisão que indeferiu a liminar requerida no Habeas Corpus, verificou que o paciente possui registro criminal, inclusive, com condenação pelo crime de tráfico de drogas (ação penal nº 1005950-86.2021.4.01.4101), o que ainda mais fundamenta a sua segregação cautelar. [...]”

Pois bem.

Primeiramente, importante salientar, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise da tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

O Enunciado Orientativo n. 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

No caso em tela, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ,
uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de manter a custódia cautelar do paciente, visando resguardar a ordem pública, evidenciando o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do crime e indicativos da periculosidade social do Paciente.

A gravidade da conduta pode ser extraída através da quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo:
488,25 kg (quatro centos e oitenta e oito quilos e vinte e cinco gramas) de substância análoga à cloridrato de cocaína
- substância com elevado poder nocivo à saúde humana. Inclusive, embalados com papel de símbolo nazista.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 25 do TJMT, traz:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Ademais, verifica-se ainda que o paciente possui registro criminal, inclusive, com
condenação pelo crime de tráfico de drogas (ação penal nº 1005950-86.2021.4.01.4101), na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná-RO,
indicando que além de demonstrada a sua periculosidade social, como na persistência no cometimento de delitos, justificando mais uma vez a manutenção da prisão como forma de resguardar a ordem pública, como forma de se evitar a reiteração delitiva.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

À propósito, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Ainda friso, que se torna inviável proceder a substituição da preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Não obstante, cumpre expor que alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Nesse contexto, diante aos documentos que me são acessíveis, não visualizo nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial e, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem o
habeas corpus
em favor do paciente
Roger Luiz de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024